Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-22.2022.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000830-22.2022.8.05.0104 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI APELADO: MARINICE ALMEIDA DE JESUS SILVA Advogado(s):EDUARDA TORRES NASCIMENTO DE ALMEIDA, MANOEL GONCALVES DOS SANTOS NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AUXÍLIO-FUNERAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. TEMA 1368 STJ. LEI 14.905/2024. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S.A. em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora. O pedido principal da ação de origem versava sobre o pagamento de indenização securitária e auxílio-funeral decorrentes de contrato de seguro. O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença para determinar que a indenização securitária seja atualizada desde a contratação (Súmula 632/STJ) e aplicou a Taxa SELIC conforme o Tema 1368/STJ até 29.08.2024, e as regras da Lei nº 14.905/2024 após essa data. O embargante sustenta a existência de omissão/obscuridade quanto ao termo inicial da correção do auxílio-funeral (pleiteia a data do gasto) e contradição no uso da SELIC como índice de correção e juros simultaneamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou obscuro ao não alterar o termo inicial da correção monetária sobre o reembolso das despesas de funeral; e (ii) saber se houve contradição na aplicação da Taxa SELIC em conformidade com o Tema 1368 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos de fato e de direito, esclarecendo que a alteração do termo inicial de correção monetária (desde a contratação) incidiu exclusivamente sobre a indenização securitária, mantendo-se o entendimento da sentença quanto ao auxílio-funeral (incidência desde o sinistro). 4. A fundamentação adotou a literalidade da tese firmada pelo STJ, que interpreta o art. 406 do CC/2002 no sentido de que a SELIC é a taxa de juros de mora aplicável, servindo simultaneamente para atualização monetária e mora, não havendo bis in idem ou erro material na redação do julgado. 5. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada, limitando-se às hipóteses de integração do julgado previstas no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. EMBARGOS REJEITADOS. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 931, 934, 937 e 1.022; CC/2002, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n° 2.199.164/PR (Tema 1368), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 11.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.02.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 8000830-22.2022.8.05.0104, em que figuram como embargante BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e como embargado MARINICE ALMEIDA DE JESUS SILVA ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem a atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA